Tribunal: TJES
Processo: 5005465-03.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005465-03.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSADAQUE BRANDÃO DIAS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, visto que, em liberdade, poder
á
voltar a praticar delitos de mesma natureza.

2.
A
decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos,
sendo possível concluir também que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4
.
Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005465-03.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSADAQUE BRANDAO DIAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005465-03.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSADAQUE BRANDÃO DIAS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, visto que, em liberdade, poder
á
voltar a praticar delitos de mesma natureza.

2.
A
decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos,
sendo possível concluir também que a gravidade dos atos comissivos em tese praticados é elemento apto a justificar e legitimar a adoção da medida extrema de privação da liberdade, visando a garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4
.
Habeas corpus conhecido
e
denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 20 de julho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005465-03.2023.8.08.0000

PACIENTE: JOSADAQUE BRANDÃO DIAS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
GUARAPARI/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSADAQUE BRANDÃO DIAS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos do Processo nº 0000970-35.2023.8.08.0021, no qual é apurada suposta prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, que houve ilicitude das provas, tendo a abordagem feita por policiais se dado em violação aos artigos 240 e 244, ambos do Código Processo Penal, sem fundadas suspeitas, baseada em atitude de nervosismo, em razão do local ser de ponto de venda de droga, bem como se motivou pela cor da pele do paciente.

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, confirmando-se a tutela no mérito.

Decisão no evento ID 5141798, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no evento ID 5373444, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como brevemente relatado, os impetrantes pugnam pelo reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares (e das provas que dela decorreram), sob o argumento de que não havia fundadas suspeitas para a realização da abordagem do paciente.

A meu ver, não assiste razão ao impetrante, na medida em que
segundo extrai-se do auto de prisão em flagrante, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo na Rua Goiás, atrás da Escola Lira Ribeiro, município de Guarapari, localidade esta conhecida pela prática da traficância, quando visualizaram o paciente em comportamento suspeito, já que empreendeu fuga e dispensou uma sacola transparente próximo de um tambor de lixo. Por essa razão, os agentes procederam à abordagem do paciente e, em busca pessoal, não localizaram nada de ilícito. Já, em buscas pelo local em que o paciente dispensou a sacola, foram encontrados dentro da referida sacola 01 (uma) pedra grande de crack, com peso total de 70gramas, se fracionada pode chegar a 280 pedras.

Destarte, tendo sido demonstrado elementos concretos de fundada suspeita, não há que se falar na invalidade da abordagem do paciente pela guarnição policial e, consequentemente, merece ser rejeitado o pedido de nulidade e desentranhamento das provas colhidas na referida atuação, que envolveu busca pessoal.

No mais, a prisão preventiva do paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, para garantir a futura aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

De fato, a gravidade concreta da infração em tese perpetrada - praticada transportando 01 pedra de “crack”, com peso total de 70 gramas, se fracionada pode chegar a 280 pedras, nas proximidades da escola Lira Ribeiro, no local de intenso tráfico de drogas e às 08h00min da manhã, revela de periculosidade social do agente apta a justificar o acautelamento da ordem pública, não havendo que se falar em ausência de justa causa para a decretação da custódia cautelar.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados, de maneira inequívoca, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, entendo que
não há elementos suficientemente convincentes para conceder a
ordem
.
Explico.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que
:

“...
o réu possui condenação criminal transitada em julgado, também por tráfico de drogas,
com pena a cumprir. T
ais circunstâncias indicam, a meu ver, a periculosidade
do autuado e grande possibilidade de reiteração delitiva. Como se sabe,
“diante do risco concreto de reiteração delitiva, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, no caso, suficientes
para evitar a prática de novas infrações penais” (STJ, RHC 132.546/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020). Como se não bastasse, foram apreendidos 70 gramas de crack, quantidade esta que pode ser fracionada, segundo os policiais, em aproximadamente 280 pedras. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO DO AUTUADO EM PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para a garantia da ordem pública,
a aplicação da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal.

Sabe-se que,
“em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”
. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

No presente caso,
entendo que
a prisão do paciente é
cabível,
já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como
garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente.
Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver
(STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

É o caso dos autos.

Diante de todo o exposto, por não vislumbrar
demonstrada a i
legal
idade
da
prisão
do paciente,
CONHEÇO
da presente impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)